Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-81.2024.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002616-81.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILENE DA SILVA - CPF: 826.634.911-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. INADEQUAÇÃO. AU
SÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que rejeitou liminarmente embargos à execução opostos por curador especial, com fundamento na impossibilidade de embargos fundados exclusivamente em negativa geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a apresentação de embargos à execução baseados exclusivamente em negativa geral pelo curador especial nomeado ao réu citado por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 341, parágrafo único, do CPC permite a contestação por negativa geral pelo curador especial, mas essa prerrogativa se aplica ao processo de conhecimento e não se estende aos embargos à execução, que possuem natureza de ação autônoma.

Os embargos à execução exigem impugnação específica ao título executivo, conforme o artigo 917 do CPC, não sendo admissível oposição sem alegação concreta de nulidade ou inexigibilidade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de embargos à execução por curador especial mediante negativa geral não atende aos requisitos do artigo 917 do CPC.

Para desconstituir título executivo regularmente constituído, é necessária a indicação de defeitos concretos ou nulidades específicas no processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 341,
p.u
.; 917.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 196; TJ-MT, Apelação Cível nº 00019804420158110108, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/09/2021; TJSP, Apelação Cível nº 1001731-53.2023.8.26.0666, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 30/11/2023; TJAL, Apelação Cível nº 0701072-15.2019.8.02.0056, Rel. Des. Otávio Leão
Praxedes
, j. 23/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à Execução rejeitada liminarmente nos termos dos
arts
.
485, I e 918, II, ambos do
CPC, com condenação da autora a
arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em
10
%
sobre o valor

da
causa,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A
apelante aduz que
é plenamente cabível a impugnação do título executivo por negativa geral pelo curador especial
, uma vez que
o curador não possui contato com o executado
, estando
dispensado do ônus da impugnação especificada
conforme o
parágrafo único do artigo 341 do CPC
.

Argui que
o
artigo 72, II, do CPC, bem como a Súmula 196 do STJ,
garante
a nomeação de curador especial quando o réu é citado por edital
, sendo admitida
contestação por negativa geral
para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta também que
o artigo 917, VI
, do CPC, possibilita a dedução de qualquer matéria que poderia ser apresentada em contestação nos embargos à execução
, assegurando a defesa do executado ausente.

Pede que a sentença seja desconstituída e os embargos processados normalmente.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
265275258
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autos originam-se de
Ação
de
Execução
de
Título Extrajudicial
, referente à
Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05310-5
, no valor de
R$
70.000,00
, ajuizada pelo
apelado
, na qual a
apelante

não foi localizada
, sendo promovida a
citação por edital
.

Diante da revelia, a Defensoria Pública foi
nomeada curadora especial
da executada e, no exercício dessa atribuição, apresentou
Embargos à Execução por Negativa Geral
, com fundamento no
art. 341, parágrafo único, do
CPC
.

A sentença rejeitou liminarmente os embargos sob o fundamento de que a defesa por
negativa geral não se aplica aos embargos à execução
, pois estes possuem
natureza de ação autônoma
e não de mera contestação, exigindo a indicação de fundamentos específicos para a impugnação da dívida, conforme o
art. 917 do CPC
.

Inconformada, a apelante sustenta que o entendimento adotado pelo juízo
a quo
contraria disposição legal, defendendo a possibilidade de apresentação de embargos à execução sob a forma de negativa geral quando interpostos por curador especial.

A
apelante
fundamenta sua insurgência na regra do artigo 341, parágrafo único, do CPC, segundo a qual o curador especial não está obrigado à impugnação específica dos fatos alegados pelo exequente. No entanto, tal norma aplica-se à contestação em processo de conhecimento, e não aos embargos à execução, que, repita-se, possuem natureza de ação autônoma.

Embora a jurisprudência reconheça que o curador especial pode apresentar contestação por negativa geral quando atua
na defesa de réu revel citado por edital, essa prerrogativa não se estende aos embargos à execução, pois tal instrumento processual exige argumentação concreta contra a execução.

Assim, não se pode admitir a oposição de embargos sem qualquer alegação objetiva que questione a higidez do título.

Dessa forma, não há ilegalidade na decisão que rejeitou liminarmente os embargos, pois a ausência de fundamentação específica inviabiliza sua admissibilidade.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por
Padrão Concretos

Ltda
- ME e
Ernesta
Martini
Scuzziatto
contra decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução apresentados pela curadoria especial, fundamentados em negativa geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de embargos à execução fundados exclusivamente em negativa geral por curador especial, no contexto da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 341, parágrafo único, do CPC/2015, prevê a possibilidade de contestação por negativa geral por curador especial, restringindo-se a contestação de fatos. 4. Embargos à execução, no entanto, possuem natureza jurídica diversa de
contestação, exigindo a apresentação de matéria específica, conforme artigo 917 do CPC/2015. 5. Ausência de elementos que desconstituam a presunção de certeza e liquidez do título executivo ou nulidade no procedimento. Entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal e de Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de embargos à execução por curador especial mediante negativa geral não atende aos requisitos do artigo 917 do CPC/2015.

2. Para desconstituir título executivo regularmente constituído, é necessária a indicação de defeitos concretos ou nulidades específicas no processo
executivo.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 341,
p.u
. e 917.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 196; TJ-MT, Apelação Cível nº 00019804420158110108, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/09/2021”.
(N.U 1002111-90.2024.8.11.0009, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025
)

“Embargos à execução – Executado citado por edital – Nomeação de curador especial – Embargos opostos mediante negativa geral – Rejeição liminar dos embargos do devedor – Cabimento – Embargos que têm natureza de ação incidental,
devendo, por isso, preencher os requisitos relativos da petição inicial – Não aplicação do parágrafo único do art. 341 do CPC/15 ao caso – Ônus da impugnação específica dos fatos incidentes à hipótese – Rejeição liminar dos embargos que deve ser mantida – Recurso improvido”.
(TJSP - Apelação Cível: 1001731-53.2023.8.26.0666 Artur Nogueira, Relator: Thiago de Siqueira
, Data
de Julgamento: 30/11/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

“APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. CURADOR ESPECIAL DESIGNADO. DEFENSORIA PÚBLICA. EM QUE PESE A DEFENSORIA PÚBLICA POSSUA PRERROGATIVA DE APRESENTAR DEFESA POR NEGATIVA GERAL, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL DO RÉU CITADO POR EDITAL, ART. 341 DO CPC,
ESTA
NÃO É EXTENSÍVEL AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, O CREDOR JÁ É DETENTOR DE UM TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL, E COMPETE AO DEVEDOR AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO
TÍTUL ,
O QUE NÃO É POSSÍVEL MEDIANTE SIMPLES NEGATIVA GERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE”.
(TJAL - Apelação Cível: 0701072-15.2019.8.02.0056 União dos Palmares, Relator: Des. Otávio Leão
Praxedes
, Data de Julgamento:
23/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária para
12
% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025